Tribunal: TJPA
Processo: 0005209-02.2019.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. (CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, C/C CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/90, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. A autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restou evidenciada através dos depoimentos das testemunhas tanto em sede de investigação policial quanto em juízo. A materialidade restou demonstrada através do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão do objeto e o competente laudo de balística, onde se constata que fora apreendida uma arma de fogo caseira do tipo pistola calibre 32, uma arma de fogo garrucha calibre 228, uma munição intacta calibre 28, bem como outros objetos para a pratica do roubo.2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - 244-B DO ECA. TESE REJEITADA. No que tange ao pedido de absolvição pela ausência de provas capazes de caracterizar o delito de corrupção de menor, adianto que rejeito a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que materialidade e autoria, foram consubstanciadas pelo depoimentos dos policais e da confissão do menor infrator, razão pela qual mantenho a pena do em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa. 3. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. Competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da Lei nº. 7.210/1984.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Exmº(ª) Sr(ª) Des(ª) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 27 de outubro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005209-02.2019.8.14.0039
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS
APELANTE: ELIEZO DA SILVA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICA: DIOGO MARCELL S. N. ELUAN
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. (CRIME

DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, C/C CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/90, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL.
1.}

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
A autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restou evidenciada através dos depoimentos das testemunhas tanto em sede de investigação policial quanto em juízo. A materialidade restou demonstrada através do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão do objeto e o competente laudo de balística, onde se constata que fora apreendida uma arma de fogo caseira do tipo pistola calibre 32, uma arma de fogo garrucha calibre 228, uma munição intacta calibre 28, bem como outros objetos para a pratica do roubo.
2.}

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - 244-B DO ECA
. TESE REJEITADA.
No que tange ao pedido de absolvição pela ausência de provas capazes de caracterizar o delito de corrupção de menor, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo depoimentos dos policais e da confissão do menor infrator, razão pela qual mantenho a pena do em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa.
3.}

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO.
Competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da Lei nº. 7.210/1984.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Exmº(ª) Sr(ª) Des(ª) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº. ____________________________.
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005209-02.2019.8.14.0039
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS
APELANTE: ELIEZO DA SILVA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICA: DIOGO MARCELL S. N. ELUAN
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor
de

ELIEZO DA SILVA SANTO
S
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas (fls. 117/122)
que o condenou à
pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 09 (nove) dias-multa
,
em

regime inicial aberto,
pelo crime tipificado
no art. 14 da Lei nº 10.823/03, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, c/c art. 70 do Código Penal
.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por restritivas de direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade.

Narrou a denúncia,
(
fls. 03/05), que no dia 18 de junho de 2019 por volta de 01h00min, nas proximidades da Rua Vitória, Bairro Camboatã I, Paragominas/PA, nesta cidade e comarca de Paragominas/PA, os Denunciados
MARCELO TEIXEIRA MARTINS
e
ELIEZO DA SILVA SANTOS
, foram presos em flagrante delito por portar ilegalmente uma arma de fogo caseira do tipo pistola, calibre 32; uma arma de fogo garrucha, calibre 28; uma munição intacta calibre 28, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinações legais regulamentares, bem como por corromperem o menor
FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA (17 anos de idade),
praticando com ele infração penal. Ademais, os três se associaram com o fim especifico de cometer crimes.

Narra o procedimento investigatório que uma guarnição policial estava efetuando rondas ostensivas pelo Município de Paragominas/PA quando foi acionada via central, sendo informado que havia três individuos em atividade suspeita nas proximidades da Rua Vitória, Bairro Camboat
¿
I, Paragominas/PA, posteriormente identificados como sendo os dois Denunciados e o menor Francisco do Nascimento Silva (17 anos de idade).

Ato contínuo, quando os policiais chegaram ao local, os Denunciados e o menor empreenderam fuga, porém, foram detidos na rua localizada atrás da Escola Jovem. No momento em que estavam se evadindo do local, o Denunciado Marcelo Jogou uma mochila no matagal, no interior da qual havia uma arma de fogo caseira do tipo pistola, calibre 32; uma arma de fogo garrucha, calibre 28; uma munição intacta calibre 28; um facão preto; um canivete; um alicate; três máscaras de rosto; e quatro braçadeiras de plástico.

Conforme confessado pelo menor, ele e os denunciados se associaram com a finalidade especifica de praticar o crime de roubo, somente não concretizando seu objetivo por terem sido presos antes.

A autoria do crime restou evidenciada pelos fatos, indicios e testemunhos trazidos pela investigação policial, sobretudo pela confissão do acusado. A materialidade demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. não numerada) do Inquérito Policial.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 244-B do ECA, e no art. 288 do Código Penal
, aplicando-se a regra do
Concurso material de crimes prevista no art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Na
sentença
(fls. 117/122),

o juiz condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.823/03, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, c/c art. 70 do CPB.

Em razões recursais
(fls.133/140), a defesa requereu:
a)
absolvição do ora apelante pelos crimes expostos, sob o argumento de insuficiência do quadro probatório com base no art. 386, VII, do CPP;
b)
Aplicação da detração penal.

Em sede de contrarrazões
(fls.143/147), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pela defesa, para que a sentença prolatada em primeiro grau seja mantida.

Nesta instância superior
(fls. 157/161-v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Golçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação, para que seja mantida a sentença condenatória, em 1º grau, em todos os seus termos.

É o relatório, com revisão feita pelo(a) Des (a) Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor
de

ELIEZO DA SILVA SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas (fls. 117/122)
que o condenou à
pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 09 (nove) dias-multa
,
em

regime inicial aberto,
pelo crime tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.823/03, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, c/c art. 70 do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso de apelação e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
1.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003:

Quanto ao pedido de absolvição, adianto,
prima facie,
que o recurso defensivo
não merece provimento. A

autoria
do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
restou evidenciada através dos depoimentos das testemunhas Policiais Militares tanto em sede de investigação policial quanto em juízo
.
A
materialidade
restou demonstrada através do Boletim de Ocorrência Policial (fls.41/45), Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto (fls. 47/48) e o Competente Laudo de Balística, (fls. 95/97) dos autos, onde se constata que fora apreendida uma mochila com os seguintes objetos: uma arma de fogo caseira do tipo pistola, calibre 32; uma arma de fogo garrucha, calibre 28; uma munição intacta calibre 28; um facão preto; um canivete; um alicate; três máscaras de rosto; e quatro braçadeiras de plástico.

O magistrado singular condenou o ora apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme preceitua o art. 14 da Lei nº. 10.826/2003:
Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente
.

Observa-se nos autos que a abordagem se concretizou devido a uma infomação anônima, acionando os policiais via central que havia três individuos em atividade suspeita nas proximidades da Rua Vitória, Bairro Camboat
¿
I, Paragominas/PA, posteriormente identificados como sendo os dois denunciados e o menor Francisco do Nascimento Silva (17 anos de idade).

Importante salientar, que não há discussão sobre a autoria do crime em comento, pois, em que pese a não confissão do ora apelante, os depoimentos das testemunhas fazem concluir pela prática delitiva.

Os policiais que atuaram na operação, e prestaram seus depoimentos em Juízo, foram precisos e críveis ao relatarem com exatidão como procederam as diligências da apreensão da arma em que resultaram em sua prisão, senão vejamos:

A testemunha Policial Militar
JACICLEI DE SOUSA SILVA
narrou (fls.91, mídia):
¿QUE eles se tentaram se evadir, jogando a mochila no mato, a fomos atrás do que ele tinha jogado; Que eles estavam juntos, mas se evadiram e se dividiram; Que fizeram o cerco, e uma viatura pegou um deles; Que não recordo qual, e a outra viatura pegou os outros dois; Que o menor falou que a mochila era deles e que eles iriam praticar; Que um deles negou, mas não sabe dizer qual (...)".

A testemunha Policial Militar
GILSON PEREIRA GOMES
narrou (fls.114, mídia):
¿QUE estava em ronda na área, ai pegaram a ocorrência, como estávamos próximos fomos dá apoio: Que fomos pela rua abaixo paralela, foi quando a gente se deparou com o menor e um dos dois indivíduos que não lembro o nome; Que abordamos eles dois. revistamos e achei de estranho foi que um deles estava com uma roupa por debaixo da outra roupa e estava com uma mascara que até tentou se desfazer dela; Que foi feita a revista, depois o Cabo Jaciclei chegou com o Marcelo já com a mochila. Que o Eliezo estava na companhia do menor; Que eles tentaram correr, mas foram capturados; Que o Marcelo não falou nada pra ele (...)"

A testemunha Policial Militar
CÉLIO RUY NATIVIDADE COSTA
narrou (fls.114, mídia):
¿QUE foram fazer uma manobra pela viatura e os dois individuos vieram correndo na direção deles. De imediato abordamos os dois. Estavam com máscara. Um deles estava portando duas camisas. O menor. Disseram que estavam passenado por alí e que estavam indo comprar cigarro e bebida. Que de estranho é que um estava vestido com duas camisas; Que A outra quarnição fez a detenção do Marcelo e o menor falou que os três estavam juntos os três. Que chegou a denúncia que eles estavam com a bolsa. Que o menor confessou que estavam com a bolsa. Que o Pm Jaciclei falou que encontrou a bolsa jogada no terreno baldio contendo o armamento dentro e algusn equipamentos dentro (...)"

Dessa feita, verifico que o conjunto probatório afigura-se harmônico e coeso, restando plenamente caracterizado o envolvimento do recorrente com a prática do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, não podendo ser a colhida a tese de insuficiência de provas.

Imperioso mencionar, nesse momento, que o
testemunho de policial militar
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
, uma vez que ostenta fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função. É bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual, não só podem como devem ser levados em consideração como motivo de convencimento. Nesse sentido, cito
jurisprudência pátria
proveniente do
Tribunal de Justiça
, a saber:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE NÃO COMPROVADA. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não prevalece a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo praticado pelo réu, ante os elementos colhidos nos autos, em especial, os depoimentos testemunhais dos policiais militares prestados na fase inquisitorial e confirmados em juízo. 2. A Sentença condenatória se baseou também em provas orais produzidas na fase inquisitorial e ratificadas na instrução criminal, inexistindo óbice ao que prevê o art. 155 do CPP.

(TJ-CE - APL: 00968980620158060035 CE 0096898-06.2015.8.06.0035, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 01/10/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2019) (GRIFEI).
No mesmo sentido, é o entendimento de
nossa Egrégia Corte:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME ? CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ? PENA REDUZIDA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ? CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS RÉUS.

Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constituem meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório
. A natureza da droga e a quantidade apreendida ? 37 petecas de cocaína - ensejam maior reprovação dos réus, uma vez que a cocaína possui grau elevado de dependência. Pena da Apelante Eliane Reis Matos reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(2020.01242654-97, 212.942, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 06-07-2020) (GRIFEI).

Em que pese as alegações do apelante, negando sua participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, vez que as testemunhas foram unânimes da participação do apelante no fato criminoso.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de Porte Iegal de Arma de Fogo de uso Permitido.

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.
2.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - 244-B DO ECA.

No que tange ao pedido de Absolvição pela ausência de provas capazes de caracterizar o delito de corrupção de menor, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo depoimentos dos policiais e a confissão do do menor infrator.

Sustenta a defesa, que o apelante deve ser absolvido do delito do artigo 244-B do ECA, por inexistir nos autos elementos capazes de corroborar a efetiva corrupção do adolescente envolvido.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados em Juízo, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico juntamente com o adolescente. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento do menor infrator
FRANCISCO DO NASCIMENTO SLVA
, ao qual responde como vítima, conforme ás de fl. 08, dos autos,
in verbis:
¿QUE porvolta de 01h00 min, que estava na praça doJardim Atlântico com seu amigo ELIEZO DA SILVA SANTOS, quando chegou o nacional MARCELO TEIXEIRA MARTINS, preso em regime semi-aberto, cumprindo pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), propondo que nós cometéssemos um roubo à residência; QUE o nacional MARCELO TEIXEIRA MARTINS disse que tinha e forneceria as armas e os outros objetos para a prática do roubo; QUE ao aceitarem a proposta do nacional MARCELO TEIXEIRA MARTINS, ele abriu a mochila e mostrou as armas e os objetos que seriam utilizados no assalto, bem como disse que mostraria a residência que iriam assaltar naquele momento; QUE no caminho até a residência, localizada próximo à Escola Jovem, no bairro Laércio Cabeline, Município de paragominas, Estado do Pará, uma viatura da Polícia Militar se aproximou, ocasião em que todos correram, mas foram alcançados pelos policiais militares;
(...)¿

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de corrupção de menores, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA
. 1)
Configura furto qualificado com corrupção de menores a prática do crime na companhia de inimputável, mostrando-se desnecessária a prova da corrupção
. 2) O depoimento da vítima, colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. 3) Se a dosimetria foi percorrida com moderação, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo a juíza corretamente substituído a pena corporal por restritiva de direitos, não há qualquer retoque a ser feito na pena aplicada. 4) Recurso não provido.
(TJ-AP - APL: 00569212520178030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 20/08/2020, Tribunal).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS.
1. Devem ser mantidas as condenações dos acusados pela prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, porque induvidosas as materialidades e as autorias delitivas. 2.
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o artigo 244-B da Lei 8.069/90, firmou que tal delito é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor.
3. Não há que se falar na prática de dois delitos de corrupção de menores, porquanto, nesse crime, é irrelevante a pluralidade de adolescentes infratores ou de crimes, eis que constitui significado meramente indicativo. 4. Provimento parcial aos recursos são medidas que se impõem.
(TJ-MG - APR: 10710160025593001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 07/04/2020, Data de Publicação: 08/05/2020).

Via de efeito, a doutrina majoritária, bem como a jurisprudência, tem entendido que o crime de corrupção de menor, do artigo 244-B do ECA, é classificado, quanto ao seu resultado, como crime formal, cuja consumação se efetiva independentemente do resultado previsto no tipo.

Ademais, o conjunto probatório evidencia a ligação do recorrente com a prática do crime de corrupção de menores, razão por que não é possível agasalhar a tese absolutória em exame.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 244-B.
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, em lição extraída da sua obra

Leis Penais e Processuais Penais Comentadas

(2012: p. 143):

O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal); b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal, atuando a vítima por sua conta [...]
.

O núcleo do tipo penal em análise é misto alternativo, sendo composto pelos verbos ¿corromper¿ (estragar) ou ¿facilitar a corrupção¿ (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor), o que pode ocorrer pelos seguintes meios: a) praticando com o menor a infração penal; b) ou induzindo-o a praticá-la.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado, estando caracterizado o delito previsto no artigo 244-B, do ECA.
3.

APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO DA PENA

Objetiva o recorrente, neste particular, que se proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, ¿C¿, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:
Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
III - decidir sobre:
(...)
c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º DO CPP. DESCONTO QUE, AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NÃO ACARRETARIA ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL FIXADO. APELO DESPROVIDO
. 1. "(...) X -
A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.
(...)." (TJDFT. 20180110023177APR, Rel: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T. CRIM., J.: 14/02/2019, Publ.: 20/02/2019. Pág.: 233/251). 2. Apelo desprovido.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00006732020168150331, Câmara Especializada Criminal, Relator TERCIO CHAVES DE MOURA , j. em 07-11-2019).

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

Mantenho todos os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso

e
,
no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a pena do ora apelante
ELIEZO DA SILVA SANTO
S
, em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 09 (nove) dias-multa
,
em

regime inicial aberto,
pelo crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.823/03, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, c/c art. 70 co Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora